Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
2. Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010349-56.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0025-17 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 69340536134 - CNPJ: 33.468.850/0001-78 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BIANKA MARTINS DE MELLO - CPF: 050.998.939-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023